Tribunal: STF
Processo: RE 1293791
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. BEM DE FAMÍLIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. INCISO VII DO ARTIGO 3º DA LEI 8.009/1990. TEMA 295 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. PENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 – Consoante decidido pelo Plenário do c. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 407.688, o disposto no inciso VII do art. 3º da Lei n.º 8.009/90 comporta aplicação indistinta a locações residenciais e comerciais, casos em que a penhora de bem de família de fiador não importa em ofensa ao art. 6º da Magna Carta e constitui medida juridicamente possível. 2 – Não prospera a argumentação no sentido de que deve prevalecer a sinalização de mudança de entendimento jurisprudencial por força de julgado proferido por maioria em uma das Turmas da Suprema Corte (RE nº 605.709), visto que proferido em afronta ao tema 295 da Repercussão Geral. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado” (fl. 1, e-doc. 5). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 9).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 3º, o inc. LIV do art. 5º, o art. 6º, o inc. IX do art. 93 e os arts. 226 e 230 da Constituição da República.
    Aponta “descumprimento principalmente do art. 93, IX, da Carta Magna, face à não compatibilização do acórdão recorrido ao precedente firmado por este E. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 605709” (fl. 5, e-doc. 13). 
    Sustenta que “há uma diferença fática fulcral entre o caso que originou o precedente julgado em sede de repercussão geral [Tema 295] e aquele indicado pelo recorrente [RE n. 605.709]: o precedente trata de locação residencial, enquanto a discussão nos autos trata de imóvel bem de família penhorado para o pagamento de dívida de locação comercial. (...) O precedente utilizado se diferencia do caso discutido nos autos do presente processo, uma vez que desconsidera o fato de que a controvérsia que induz o leading case no tema de repercussão geral nº 295 é oriunda de locação de imóvel residencial” (fls. 7-8, e-doc. 13).
    Pede “o processamento, julgamento e provimento do presente recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e declarar inválida a decisão que manteve a penhora sobre o imóvel do recorrente” (fl. 17, e-doc. 13).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. Embora este Supremo Tribunal tenha reconhecido ser constitucional a penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação residencial (Tema 295 da repercussão geral), na espécie a discussão refere-se à penhora de bem de família por fiança em caso de contrato de locação de imóvel comercial.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SARKIS & SARKIS LTDA., contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito nº 0027952-62.2012.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de JONAS MOTORS LTDA. E OUTROS, acolheu a impugnação do Executado CARLOS HENRIQUE LOPES RIBEIRO, ora Agravado, e desconstituiu a penhora que pendia sobre o imóvel de propriedade do referido Devedor. 
    Afirma a Agravante que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que a jurisprudência desta Corte de Justiça, mesmo após o julgamento invocado na decisão agravada, possui entendimento no sentido de que é penhorável o único imóvel do fiador de locação comercial. 
    Razão lhe assiste. 
    Com efeito, em primeiro lugar, deve ser destacado que a decisão agravada fora proferida com base em entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, tomado por maioria, para excepcionar o fiador da locação comercial do disposto no art. 3º, inciso VII, da Lei nº 8.009/1990. (…)
    Nesse descortino, a decisão agravada, em verdade, foi proferida em afronta ao TEMA 295 da Repercussão Geral: (…)
    Verifica-se, portanto, que em que pesem as alegações do ora Agravado, não prospera a argumentação no sentido de que deve prevalecer a sinalização de mudança de entendimento jurisprudencial acerca do tema, protegendo o direito à moradia do fiador em casos de locação comercial. 
    No mesmo sentido de que o fiador de contrato de locação, mesmo que se refira a imóvel comercial, não pode se valer da impenhorabilidade do bem de família colaciono os recentes julgados desta Corte de Justiça: (…)
    Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão vergastada para o fim de rejeitar a impugnação ofertada pelo Devedor Carlos Henrique Lopes Ribeiro e, em decorrência, manter a penhora que recaiu sobre seu imóvel, ante a exceção de impenhorabilidade prevista no artigo 3º, inciso VII, da Lei nº 8.009/90, que prevê expressamente que a impenhorabilidade de imóvel considerado bem de família não é oponível a processo movido ‘por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação’. 
    Com essas considerações, dou provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e rejeitar a impugnação à penhora, mantendo a constrição que recaiu sobre o imóvel sito no Setor Habitacional Mangueiral Av. Mangueiral QC 14 RU P CS P13, inscrição n° 51195321, de propriedade do Executado Carlos Henrique Lopes Ribeiro” (fls. 4-7, e-doc. 5).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 605.709, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, a Primeira Turma, por maioria, assentou não ser penhorável o bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercial. Esta a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei n. 8.009/1990 não recepcionada pela EC n 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema n. 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (DJe 18.2.2019).
    No mesmo sentido, confiram-se também os seguintes jugados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.260.147-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).
    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Contrato de locação de imóvel comercial. Impenhorabilidade de bem de família do fiador. 4. Proteção da dignidade da pessoa humana e da família. Prevalência do direito à moradia. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.249.262-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE n. 605.709-AgR, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.2.2019).
     Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.287.488, de minha relatoria, DJe 10.9.2020; Recurso Extraordinário n. 1.271.234, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 23.6.2020; Recurso Extraordinário n. 1.268.112, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.6.2020; Recurso Extraordinário n. 352.940, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 9.5.2005; e Reclamação n. 35.372-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 21.6.2019.
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora